Tribunal: STF
Processo: RE 94174
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-09-27
Data de publicação: 1983-09-27

Ementa:
CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. JUROS COMPENSATORIOS. DATA DO INICIO
DE SUA CONTAGEM. MATÉRIA CONSTITUCIONAL NÃO PREQUESTIONADA.
PECULIARIDADES DO CASO, ASSINALADAS NO ACÓRDÃO, COMO MOTIVO DE
DECIDIR, QUE AFASTAM A SEMELHANCA COM OS ACORDAOS TRAZIDOS A
CONFRONTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.